Tribunal: TJES
Processo: 5015188-12.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015188-12.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARIO DE SOUZA LIMA FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015188-12.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MARIO DE SOUZA LIMA FILHO

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
A Revisão Criminal é cabível apenas para corrigir erro judiciário ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, conforme previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, não sendo admitida para reexame de questões já decididas definitivamente, salvo em hipóteses excepcionais.

2.
Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a
mera
mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
e a revisão do decreto condenatório
,
exceto em situações excepcionalíssimas.

3.
No caso, a exasperação da pena-base, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, foi devidamente justificada. A conduta social foi negativada com base em provas que demonstram o mau convívio social do requerente, sendo esse entendimento coerente com a jurisprudência, que define conduta social como o comportamento do réu na comunidade (REsp 1.405.989/SP).

4. A personalidade do réu foi corretamente avaliada com base em elementos que indicam sua propensão à violência e à delinquência, características estas identificadas por meio de fatos concretos narrados nos autos e respaldadas pela jurisprudência que admite a consideração de traços violentos para negativação dessa circunstância judicial (HC 278.514/MS).

5. Quanto ao comportamento da vítima, a sentença considerou-o de forma neutra, conforme entendimento consolidado de que tal circunstância deve ser avaliada como favorável ou neutra, mas nunca negativamente (AgInt no REsp 1.710.287/AL). Portanto, não houve erro na aplicação dessa vetorial.

6. A pena-base, fixada em 16 anos de reclusão, foi considerada proporcional e adequada diante das sete vetoriais desfavoráveis, o que justifica a manutenção da dosimetria.

7
.
Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015188-12.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MARIO DE SOUZA LIMA FILHO

Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

MÁRIO DE SOUZA LIMA FILHO,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face d
a r. Sentença
(Id.
10041903
) proferid
a
pel
o Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
,
nos autos da Ação Penal tombada sob nº
0018845-02.2010.8.08.0012

(012.10.018845-2
)
, transitad
a
em julgado em
12/11/2013
, por meio d
a
qual,
após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o
réu

fora condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
inciso
s I e IV
,
na forma do art. 14, inc. II, ambos
do C
ódigo Penal
,
à pena de
09
(
nove
)

anos
e
1
6

(
dezes
seis
)
meses

de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Em sua Petição Inicial (Id. 10041894), o Requerente alega violação ao texto expresso da lei penal, na medida em que na primeira fase da dosimetria exasperou a pena-base com fundamentos inidôneos na negativação das circunstâncias judiciais da conduta social, da personalidade e do comportamento da vítima. Assim, pretende sejam afastadas tais circunstâncias e reduzida a pena.

Parecer ministerial (Id. 10245103) pela
im
procedência
do Pedido Revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso,
q
uestiona-se
exclusivamente
a
dosimetria,
e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Importante
atenta
r
-se,
ainda,
ao
entendimento clássico
e reiterado
do STF
pela

“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,
ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

No mesmo sentido, a c. Terceira Seção do STJ assenta que
“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal,
ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante” (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Feitas tais considerações,
deve-se
afastar a tese revisional de que a existência de
outras condenações
não poderiam ter sido utilizadas como argumento para justificar a negativação da conduta social e da personalidade eis que
“
não encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em sua Terceira Seção já pacificou o assunto através do Tema Repetitivo nº 1.077”.

Ora
, m
uito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores recentemente venha rechaçando
que condenações criminais sejam utilizadas para desabonar a personalidade e a conduta social do agente,
é certo que se trata de mudança de entendimento jurisprudencial recente
e posterior à sentença objeto da presente revisão
– não comportando, portanto, a excepcionalidade da via revisional.

Prossigo com a reanálise dos fundamentos das circunstâncias judiciais pretendidas pelo revisionando e, para tanto, transcrevo o pertinente trecho da sentença:

“
(...
)
Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com considerável grau de reprovação, demonstrando haver preparado previamente a conduta criminosa, agindo, assim, premeditadamente. O acusado planejou a morte da vítima, esperando a melhor oportunidade para matá-la. O acusado aguardou o período noturno e foi até a casa da vítima e a atacou pelas costas com intuito de matá-la, objetivando o completo êxito. A premeditação do crime, na forma como se deu, enseja um maior agravamento na dosimetria da pena base. Os ANTECEDENTES não podem ser considerados bons, posto que há época dos fatos já havia sido preso e processado por outros crimes, inclusive sendo condenado por alguns deles posteriormente, conforme certidões e resultados do Ejud nos autos.
Sua CONDUTA social não pode ser considerando efetivamente boa, posto que os elementos indicam que o acusado convivia com pessoas desajustadas e voltadas para a delinquência. Há notícias também de que o acusado era dado ao uso de drogas e voltado para a prática de delitos de furtos. Os registros são no sentido de que o acusado era dado a prática de possuir arma e andar armado A PERSONALIDADE do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu histórico de vida, de seu caráter, de seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como voltada para a criminalidade, a violência, a delinquência e a extrema agressividade. Nesse sentido são as notícias constante dos autos aliadas aos depoimentos testemunhais e documentos que indicam que o acusado é um homem violento, agressivo e dado à prática de delinquência e, ainda, apontado como um homem que já teria matado outras pessoas.
os MOTIVOS não justificam a conduta do réu, posto que
teria tentado matar a vítima em companhia de terceiras pessoas por desentendimentos anteriores por um comentário de envolvendo uma "cantada" em sua esposa. No entanto neste momento não se prestara a pesar na dosimetria da pena, posto que já reconhecido como circunstância qualificadora. As CIRCUNSTÂNCIAS são bastante desfavoráveis. O acusado, após planejar a execução da vítima, aproveitou-se do momento de tranquilidade da vítima que se encontrava distraída fazendo medições em um terreno para reforma de sua casa. O acusado, aproveitando-se da escuridão terreno para reforma de sua casa. O acusado, aproveitando-se da escuridão da noite, aproximou-se pelas costas da vítima e efetuou numerosos disparos contra a vítima, executando-a sem que a vítima tivesse oportunidade de reação. O acusado reiterou sobremaneira os disparos a ponto de provocar vários ferimentos na vítima e, ainda, reiterar os disparos contra a vítima mesmo após a vítima ter caído. O acusado realmente tentou executar a vítima. O modus operandi e os fatos in concreto nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente grave, ultrapassando os limites da violência da natureza do crime de homicídio, visto os vários ferimentos na vítima. O acusado foi bastante audacioso e violento e de fato levou medo e terror a comunidade e causou perturbação a ordem pública, posto que tentou matar a vítima enquanto a vítima estava em sua própria casa. A ação do acusado invadindo a casa da vítima, asilo inviolável do cidadão, denota que o acusado foi muito agressivo e fomenta ainda mais o medo e a insegurança na sociedade que não se vê protegida nem mesmo em sua casa. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são registradas como graves. O acusado teve que se submeter a cirurgias e em razão delas ficou com extensas cicatrizes no pescoço e no peito.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu para a ação do acusado. A vítima estava em sua casa preparando uma medição de área quando foi alvejado.
(...)”.

Com relação à conduta social,
a sedimentada jurisprudência da Corte Superior entende que
"constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social"
(REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

Na hipótese sob análise,
verifico que
há
fundamentação
concreta e
coerente com tal conceito,
devidamente apontando que
o revisionando não tinha um bom convívio e conceito na comunidade.

A
respeito da circunstância da personalidade, envolve a identificação de características como
“a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade, a perversidade
são deduzidas a partir do modo de agir do agente, isto é, a partir do exame de fatos concretos devidamente noticiados nos autos, capazes de extravasar a inerência ao tipo penal. Em outros termos, sua aferição somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão”

(HC n. 278.514/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 28/2/2014.)

E, consoante trecho transcrito, o magistrado apresentou elementos concretos que o permitiram concluir ser o réu um
h
omem de personalidade violenta e agressiva.

Importante ressaltar que o re
querente
não colacionou documentos, extraídos da ação penal, que fossem aptos a afastar os elementos concretos apontados no
s
trecho
s
transcrito
s
.

No que concerne ao comportamento da vítima, observo que, d
e acordo com o entendimento da Corte Superior
de Justiça
,
é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
(AgInt no REsp n. 1.710.287/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/2/2018).

Diversamente do que sustenta o revisionando, extraio da sentença que tal circunstância foi considerada neutra, na medida em que apontado que a vítima “
em nada contribuiu para a ação do acusad
o”.

Por fim, registro
que o magistrado foi de todo benevolente ao fixar a pena privativa de liberdade em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, em apenas quatro anos acima do mínimo, sendo que
as

7 (sete)
vetoriais negativas possibilitaria
m
a exasperação da pena-base em quantidade superior,
considerando o intervalo de pena entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão.

Portanto, não há reparos a serem feitos.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
JULGO

IMPROCEDENTE

o pedido revisional
.

Em razão da sucumbência parcial,
c
ondeno

o

R
equerente
à
s custas processuais,
ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita
(art. 98, §3º, do Código de Processo Civil)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.